Tribunal: STF
Processo: RHC 139935
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-04
Data de publicação: 2018-06-04

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU RISCO IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. 



    1. As peças que instruem o processo não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato trancamento da ação penal.



    2. A parte recorrente não demonstrou nenhuma das condições que autorizariam a concessão da ordem: violação à jurisprudência consolidada do STF; violação clara à Constituição; ou teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico.



    3. O alegado risco iminente à liberdade de locomoção do paciente configura inovação insuscetível de análise em sede de agravo regimental. Alegação, ademais, desacompanhada de comprovação idônea, ônus do qual a defesa não se desincumbiu, conforme demonstrou o parecer do Ministério Público Federal. 



    4. Embargos recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.